Tribunal: TJSP
Processo: 2229646-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ? revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal,

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Doença grave. A leitura integral e atenta da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça ? inclusive de seus considerandos ? revela claramente que não se trata, ali, de uma voz de automática e descomprometida soltura de todas as pessoas presas que se classificam nas categorias então nominadas. Cuida-se, isso sim, do reclamo, ao juízes com competência criminal, de exame cuidadoso e completo, caso a caso, para seleção das pessoas que, condenadas exclusivamente por delitos sem violência ou grave ameaça, ostentem condições subjetivas e situação processual indicativas da possibilidade de antecipação desde logo de sua soltura, de sorte a reduzirem-se as tensões que a atual pandemia pelo coronavírus traz ao nosso sistema prisional.